Tribunal: TJES
Processo: 5000849-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSCELY GERALDO GOMES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000849-10.2023.8.08.0024

RECTE.:
JOSCELY GERALDO GOMES

RECDO.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
. CONTAS EM ABERTO. ERRO DE DIGITAÇÃO DE BOLETO EM INTERNET BANKING. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que mesmo tendo efetuado tempestivamente o pagamento dos débitos junto à requerida, teve
seu nome registrado junto ao SPC/Serasa
. Após diversas tentativas de solução administrativa do problema, não obteve sucesso, motivo pelo qual vem a juízo requerer
a declaração de inexistência de débito; a condenação da ré em obrigação de fazer consistente na baixa de protesto de título e na exclusão de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 668,26, já em dobro, pela cobrança indevida e,
por fim, indenização pelo dano moral suportado.

Apresentou
Recurso Inominado (ID. 5812834), pugnando pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou
Contrarrazões recursais ao ID. 5812841, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5812832
) dispôs que:
“
POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5000849-10.2023.8.08.0024,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos morais diante da
negativação do CPF do
consumidor junto aos cadast
ros de proteção ao crédito
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

Isto porque salta aos olhos que a parte autora, ora recorrida, efetuou o pagamento da fatura, com vencimento em janeiro de 202
2
,
no dia 20/01/2022,
no valor de R$ 380,37
,
conforme documento ao ID.
5812533, utilizando o seguinte código de barras: “836800000033 803700513002 640051518911 401137277018”.

Todavia, obser
vo que o código de barras da fatura ao ID. 5812532, que o autor alega ter quitado, é: “836
4
0000003
7

341300513007 065048417110
401137277018”, no valor de R$334,13. Vejo que até mesmo o valor da conta diverge daquele constante no documento apresentado pelo autor.

Em que pese afirmar que utilizou o código de barras da conta de energia recebida por e-mail, o autor não foi capaz de comprovar o alegado, não tendo apresentado o boleto constando código de barras utilizado para pagamento, tampouco o e-mail em que supostamente teria recebido o documento.

Não obstante, veja que consta no documento ao ID. 5812784, a indicação de “crédito pago em duplicidade” e o apontamento do valor de R$ 380,37; logo abaixo, ainda consta multa referente ao não pagamento da fatura de dezembro/2021, no valor de R$6,27, com reaviso de débito, ainda na mesma fatura.

Diante do exposto, entendo que,
por um erro de digitação do próprio consumidor, o pagamento foi realizado da forma incorreta pela parte autora, com número diferente daquele constante da sua fatura, como se observa do referido comprovante.

Assim, restou provado nos autos que o código de barras da fatura objeto do litígio é diferente do registrado no comprovante de pagamento, razão pela qual não houve o repasse dos valores à Recorrida.

Nesta esteira, diante de erro causado exclusivamente pelo consumidor, não há como considerar a responsabilidade da empresa recorrente; haja vista que consabido que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3°, II do CDC), ou seja, inviável responsabilizar a empresa recorrida pelos fatos trazidos à julgamento.

Nesta esteira, é inegável a responsabilidade do consumidor quanto ao pagamento feito por engano, sem a prática de qualquer ato por parte da empresa que o tenha induzido a erro, motivo pelo qual não há que se falar na procedência dos pedidos autorais, tampouco na suspensão das cobranças ou fixação de danos morais.

Observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade, o consumidor efetuasse o pagamento das faturas em aberto com mais atenção.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado. Nota-se que a
negativação do CPF do

recorrido
decorre da ausência de pagamento da fatura, como narra o próprio consumidor em sua inicial; como explicitado anteriormente, a
restrição
configura mero aborrecimento, na medida em que decorre de erro do próprio consumidor.

Em inexistindo ato ilícito praticado pela
fornecedora de energia
, não há qualquer fundamento para responsabilizá-la pelos alegados danos morais sofridos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)